Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701067-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CE — Cirurgia Bariátrica Por Videolaparoscopia, nos termos da prescrição médica. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a agravante representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante e o tempo aguardado na fila de espera, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, os documentos apresentados, apesar de demonstrarem risco, não comprovam o risco imediato que impeça a cognição exauriente de mérito pela sentença. Os documentos acostados são todos de 2021 e de 2022, pelo que não se comprova o risco iminente ou mesmo a manutenção da situação médica. Ainda que se considerem os laudos médicos, não há comprovação de que a autora corra risco iminente que impeça aguardar a sentença, devendo ser considerada a irreversibilidade da medida na decisão liminar e em agravo de instrumento em face dessa. Diante da ausência de perigo da demora, há que se garantir o amplo contraditório. Desse modo, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a imediata condenação do ente nos termos pretendidos. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano imediato à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual